Tribunal: STF
Processo: RE 176064
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL RESULTANTE DE
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR BANCO, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVISÃO DE
FUNDOS. SÚMULA 279.
      Se o acórdão recorrido, com base no exame da prova,
concluiu que não ficara comprovado o alegado prejuízo moral, com a
devolução do cheque, não cabe, nesta instância extraordinária, em
que não se admite exame da prova, reapreciar o que soberanamente
interpretou a Corte a quo.
     Recurso extraordinário não conhecido.